Tribunal: TJDFT
Processo: 0749600-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749600-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ANA MARIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASBR - Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil em face da r. decisão (ID 21450049, pág. 47) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Ana Maria de Albuquerque Oliveira, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Diante da notícia da existência de acordo entre as partes (ID 78735726, na origem), intimei o Agravante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso (ID 23036805). O Agravante, então, apresentou petição na qual “informa que não possui mais interesse no julgamento do recurso” (ID 23271969). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator